Tribunal: TJPA
Processo: 0820392-87.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10567 - Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820392-87.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: EDNILSON JOSE LUCIO CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS COM NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL É A APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que, no cumprimento de sentença, rejeitou impugnação por intempestividade, homologou os cálculos do exequente no valor de R$ 35.256,27 e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). O INSS alegou excesso de execução, invocando matéria de ordem pública. A decisão monocrática entendeu incabível o agravo de instrumento por erro grosseiro, pois a decisão impugnada teria natureza de sentença. O agravo interno buscou a reforma dessa decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade, homologa cálculos e determina expedição de RPV possui natureza de sentença, sendo, portanto, incabível agravo de instrumento por configurar erro grosseiro recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do juízo de origem encerra a fase de cumprimento de sentença, com natureza de sentença nos termos do art. 203, §1º, do CPC, uma vez que rejeita impugnação por intempestividade, homologa valores e determina a expedição de RPV.

O recurso cabível contra decisão que extingue o cumprimento de sentença é a apelação, conforme art. 1.009 do CPC, sendo incabível o agravo de instrumento nesse contexto.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer como erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento contra decisão que extingue o cumprimento de sentença, o que impede a aplicação da fungibilidade recursal.

A alegação de matéria de ordem pública não afasta a preclusão, pois a intempestividade da impugnação já foi reconhecida e os cálculos homologados transitaram em julgado.

O agravo interno não enfrenta o fundamento central da decisão monocrática e apenas repete argumentos anteriormente rejeitados, sem trazer elementos novos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade, homologa cálculos e determina expedição de RPV possui natureza de sentença.

O recurso cabível contra tal decisão é a apelação, sendo incabível agravo de instrumento.

A interposição de agravo de instrumento nessa hipótese configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §1º, e 1.009.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra decisão monocrática que
não conheceu do agravo de instrumento
manejado em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença.

No feito originário, o juízo de primeiro grau
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela autarquia previdenciária
, por considerá-la
intempestiva
, mantendo a decisão anterior que
homologou os cálculos apresentados pelo exequente
, no valor de
R$ 35.256,27
, e
determinou a expedição da respectiva Requisição de Pequeno Valor – RPV
.

Contra esse pronunciamento, o INSS interpôs
agravo de instrumento
, sustentando, em síntese, a existência de
excesso de execução
, alegando tratar-se de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão.

Em decisão monocrática, esta Relatoria
não conheceu do agravo de instrumento
, ao fundamento de que o ato judicial impugnado
possui natureza de sentença
, porquanto
extinguiu a fase de cumprimento de sentença
, sendo
incabível o agravo de instrumento
, nos termos dos arts.
203, §1º, e 1.009 do CPC
, configurando-se
erro grosseiro recursal
, insuscetível de correção pela fungibilidade.

Irresignado, o INSS interpõe o presente
agravo interno
, reiterando a tese de que a decisão de origem teria natureza
interlocutória
, defendendo o cabimento do agravo de instrumento com base no art.
1.015, parágrafo único, do CPC
, e pugnando pela reforma da decisão monocrática.

O agravado apresentou
contrarrazões
, postulando a manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno não comporta provimento.

Desde logo, cumpre assentar que a decisão monocrática recorrida enfrentou de forma direta, clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique sua revisão.

O ponto nuclear da controvérsia reside na definição da natureza jurídica do pronunciamento proferido pelo juízo de origem, a fim de se aferir o recurso cabível.

No caso concreto, é incontroverso que o juízo de primeiro grau:
(i) rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade;
(ii) manteve a decisão que homologou definitivamente os cálculos apresentados pelo exequente; e

(iii) determinou a expedição da Requisição de Pequeno Valor.

Tal sequência decisória
não se limita a resolver incidente processual
, mas
exaure o conteúdo jurisdicional da fase executiva
, consubstanciando verdadeiro
encerramento do cumprimento de sentença
, tanto sob o aspecto processual quanto material.

A circunstância de ainda subsistirem atos administrativos posteriores — como a tramitação da RPV —
não desnatura a natureza sentencial do pronunciamento judicial
, pois tais providências
não reabrem a fase jurisdicional executiva
, tampouco devolvem ao juízo o poder de rediscussão do quantum homologado.

À luz do
art. 203, §1º, do Código de Processo Civil
, sentença é o pronunciamento que
extingue a execução
, exatamente o que ocorreu na hipótese dos autos.

Por consequência lógica e normativa, o
recurso cabível contra tal decisão é a apelação
, nos termos do
art. 1.009 do CPC
, e não o agravo de instrumento.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é
pacífica, reiterada e uniforme
no sentido de que
decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, desafia recurso de apelação
, ao passo que somente a decisão que resolve incidente sem extinguir a execução admite impugnação por agravo de instrumento.

A interposição de agravo de instrumento em tal contexto configura
erro grosseiro
, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado da Corte Superior.

A alegação do agravante de que a discussão envolveria matéria de ordem pública não altera essa conclusão, pois
a intempestividade da impugnação foi reconhecida
, e os
cálculos homologados transitaram em julgado
, tornando
preclusa
qualquer rediscussão do
quantum
pela via eleita.

Não há, portanto, violação ao contraditório, à ampla defesa ou à inafastabilidade da jurisdição, mas simples aplicação das regras legais de preclusão e adequação recursal, indispensáveis à estabilidade e à segurança jurídica.

Observa-se, ademais, que o agravo interno
não enfrenta o fundamento central da decisão monocrática
, limitando-se a reiterar teses já devidamente analisadas e afastadas, sem demonstrar distinção relevante ou superação do entendimento jurisprudencial adotado.

Nessa perspectiva, o inconformismo do agravante não revela erro decisório, mas mera insatisfação com o desfecho processual, o que não autoriza a reforma do julgado.

Ressalte-se, por oportuno, que a decisão ora mantida não impede o acesso às instâncias superiores, uma vez que a inadmissibilidade decorre de
opção recursal inadequada
, imputável exclusivamente à parte recorrente.

Também não se vislumbra qualquer vício que autorize a oposição de embargos de declaração com pretensão modificativa, porquanto o presente voto enfrenta expressamente todas as teses jurídicas relevantes, com fundamentação suficiente e coerente.

Assim,
mantém-se integralmente a decisão monocrática
, por seus próprios e sólidos fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto como razão de decidir.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se hígida a decisão que
não conheceu do agravo de instrumento
, por manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/03/2026